Tribunal: TJSP
Processo: 1029043-90.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
RECURSO - Apelação - Recorrente impugnou os fundamentos da sentença recorrida - Presentes os requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do CPC) - Recurso conhecido.

CONTRATO BANCÁRIO - Ação revisional de empréstimo consignado mediante desconto em benefício previdenciário do INSS - Alegação de onerosidade excessiva no percentual do custo efetivo total (CET) - Inadmissibilidade -

Ementa:

RECURSO - Apelação - Recorrente impugnou os fundamentos da sentença recorrida - Presentes os requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do CPC) - Recurso conhecido.

CONTRATO BANCÁRIO - Ação revisional de empréstimo consignado mediante desconto em benefício previdenciário do INSS - Alegação de onerosidade excessiva no percentual do custo efetivo total (CET) - Inadmissibilidade - Distinção entre juros remuneratórios e CET - Taxas de juros mensais incidentes no contrato que não ultrapassam os percentuais máximos permitidos à época da sua celebração - Inteligência da Instrução Normativa INSS no 28/2008, alterada pela Instrução Normativa INSS no 106/2020 - Abusividade não verificada - Recurso desprovido, com majoração da verba honoraria.